Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-31.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANDREIA DE SOUZA FERREIRA SILVA - CPF: 973.590.331-87 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES GABRIEL FERREIRA SILVA - CPF: 062.355.171-30 (APELADO), ANDREIA DE SOUZA FERREIRA SILVA - CPF: 973.590.331-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
O Autor/Apelado é beneficiário do plano de saúde coletivo; de conseguinte, tem legitimidade ativa para defender seu direito decorrente da rescisão unilateral do contrato.

2- Consoante orientação da Corte Superior,
“é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”
. (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). No caso, embora haja provas de que a Apelante encaminhou notificação informando da rescisão contratual à administradora do plano, com a antecedência exigida por lei; não há provas de que o consumidor Apelado foi previamente comunicado do cancelamento, o que era necessário.

3- A operadora do plano de saúde faz parte da cadeia de prestadores de serviços, conforme conceitua o artigo 3º do CDC, de modo que responde solidariamente com a administradora pelas falhas ocorridas, nos termos do artigo 25, § 1º do CDC. Precedentes.

4- O cancelamento do contrato de plano de saúde sem prévia notificação do usuário acarreta dano moral indenizável e, no que tange ao valor da indenização por dano moral, ao arbitra-lo o Julgador deve se ater ao caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade. Verba mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002408-31.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Indenização por Danos Morais ajuizada por
Marques Gabriel Ferreira Silva
, em desfavor da Recorrente e da empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante e a corré, condenadas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em preliminar, a Apelante suscita a ilegitimidade ativa do Recorrido.

No mérito, traz argumentos quanto à distinção entre planos de saúde coletivos e individuais e alega que o STJ e a ANS reconhecem seu direito de rescindir unilateralmente o contrato coletivo, de modo que não há ilegalidade ou abusividade na rescisão unilateral do contrato.

Aduz que a Lei 9.656/98, veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas e tão somente nos contratos individuais ou familiares.

Assevera que encaminhou notificação extrajudicial à Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, no qual informou sobre a impossibilidade de manutenção do contrato firmado entre ambas e, por conseguinte, rescindindo a prestação de serviços para as Subestipulantes, dentre elas, o Ministério da Educação e Entidades Vinculadas, no prazo de 90 (noventa) dias e, portanto, não há falar em ilegalidade na sua conduta e/ou dever de indenizar.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, por fim, argumenta que a quantia fixada pelo Julgador
a quo
é excessiva, motivo pelo qual, subsidiariamente, pugna pela sua redução.

Contrarrazões no Id. 139026437.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Recorrido promoveu o feito ao argumento de que a Apelante e a empresa
Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A.
, sem qualquer justificativa, cancelou seu plano de saúde.

Ressaltou que a mensalidade do plano sempre foi paga pontualmente; contudo, ainda assim seu plano de saúde foi cancelado, sem qualquer informação ou justificativa prévia.

Argumentou que sofreu dano moral e, por esse motivo, requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante e a corré, condenadas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em preliminar, a Apelante suscita a ilegitimidade ativa do Recorrido.

No mérito, traz argumentos quanto à distinção entre planos de saúde coletivos e individuais e alega que o STJ e a ANS reconhecem seu direito de rescindir unilateralmente o contrato coletivo, de modo que não há ilegalidade ou abusividade na rescisão unilateral do contrato.

Aduz que a Lei 9.656/98, veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas e tão somente nos contratos individuais ou familiares.

Assevera que encaminhou notificação extrajudicial à Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, no qual informou sobre a impossibilidade de manutenção do contrato firmado entre ambas e, por conseguinte, rescindindo a prestação de serviços para as Subestipulantes, dentre elas, o Ministério da Educação e Entidades Vinculadas, no prazo de 90 (noventa) dias e, portanto, não há falar em ilegalidade na sua conduta e/ou dever de indenizar.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, por fim, argumenta que a quantia fixada pelo Julgador
a quo
é excessiva, motivo pelo qual, subsidiariamente, pugna pela sua redução.

No que tange à
preliminar de ilegitimidade ativa
, não comporta acolhida.

De acordo com a Apelante, o Recorrido é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda porque não pode pleitear em nome próprio direito alheio, pois o contrato em questão foi firmado entre ela (Recorrente) e a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde.

Tal tese, contudo, não merece prosperar haja vista que o Autor/Apelado é beneficiário do plano de saúde coletivo e, de conseguinte, tem legitimidade ativa para defender seu direito.

Com feito, o consumidor Apelado é o responsável pelo pagamento da contraprestação e o beneficiário dos serviços médicos que lhe são disponibilizados; logo, é obvio que tem legitimidade para propor a Ação Indenizatória decorrente do cancelamento do plano de saúde.

Rejeito, com esses fundamentos, a prefacial
.

No que tange ao mérito, o STJ
“possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares”
. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). Todavia, para tanto, a Corte Superior tem firme a tese de que é necessária a prévia notificação dos usuários com antecedência mínima de 60 dias.

Para ilustrar, oportuna transcrição de aresto de relatoria do Ministro Raul Araújo, publicado em 26/08/2022.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DENÚNCIA UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES DEDUZIDAS NOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias
(art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). [...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Na hipótese, conforme bem assentado na sentença invectivada, não há dúvida de que a Apelante encaminhou notificação informando da rescisão contratual à administradora do plano, com a antecedência exigida por lei; todavia, não há provas de que o consumidor Apelado foi previamente comunicado do cancelamento, o que era necessário.

Não é demais reiterar que consoante orientação da Corte Superior,
“é
imprescindível
a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”
. (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Nessa esteira, não há falar em reforma da sentença, haja vista que a responsabilidade da operadora de plano de saúde e da administradora é solidária em relação ao usuário.

Com efeito, em se tratando de relação de consumo (Verbete 608 da Súmula do STJ) e tendo em vista que a Apelante faz parte da cadeia de prestadores de serviços (art. 3º, CDC), responde solidariamente pelos atos praticados pela contratante Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, consoante previsto no artigo 25, § 1.º, do CDC.

Desse modo, não há como reformar a sentença, pois o cancelamento do contrato, sem a notificação prévia do usuário acarreta dano moral indenizável.

Em caso muito semelhante, assim decidiu esta Corte Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
- INADIMPLÊNCIA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA USUÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
[...]. 1 -De acordo com o Verbete Sumular n. 469 do Superior Tribunal, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo. 2-
Levando em consideração a aplicação da lei consumerista ao caso, há que frisar que operadora do plano de saúde faz parte da cadeia de prestadores de serviços, conforme conceitua o artigo 3º do CDC, de modo que responde solidariamente com a contratante pelas falhas ocorridas, nos termos do artigo 25, § 1º do CDC
. 3-
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, mediante notificação prévia
. 4-
No caso, conclui-se que o cancelamento do contrato, sem a notificação prévia da usuária, se deu de forma abusiva e ilegal, razão pela qual se fazem presentes os requisitos para o dever de indenizar, fato que justifica a modificação da sentença recorrida neste ponto.
[...].
(TJ-MT - APL: 00486343320148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2017). (sem grifos no original)

Assim, mantenho o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, sabe-se que ao arbitra-lo, o Julgador deve se ater ao caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade.

Também deve considerar as condições econômicas das partes, para evitar o enriquecimento sem causa e a condenação em quantia irrisória.

No caso, levando-se em consideração a capacidade financeira do Apelado e da operadora de plano de saúde, tenho que como razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal quantia, no meu entender, não é excessiva a ponto de merecer redução.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022